Tribunal: TJDFT
Processo: 0712079-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução consiste em medida excepcional, só viável quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, do CPC/2015).
2. Ausentes os requisitos, não é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor.
3. Recurso improvido.